Tribunal: STF
Processo: AI 677524
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ALEGADA
   AFRONTA AO INCISO II DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA
   INDIRETA OU REFLEXA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. É de
   se aplicar a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe
   recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
   constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
2. Incide, por fim,
   a Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.